Tribunal: TJDFT
Processo: 0776282-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. RECEPÇÃO DA NORMA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, não convertida em restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, incompleta, não possuindo a definição da conduta criminosa por falta regulamentação. Assevera que ausência de regulamentação específica para o porte de arma branca impossibilita a configuração da contravenção penal, sob pena de clara violação aos princípios da legalidade e da taxatividade. Defende a ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo do uso do utensílio para a prática ilícita, tampouco há elementos nos autos aptos a demonstrar a existência de perigo concreto. Alega que o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais não foi recepcionado pela Constituição Federal por ser discriminatório o e contrariar o princípio fundamental da isonomia. Verbera que como o réu possui antecedentes criminais o direito penal seletivo se levanta com todo a sua força contra o infrator. Afirma que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requer a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia pela atipicidade da conduta, ausência de dolo, o reconhecimento de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi recepcionado pela Constituição Federal e com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Caso mantida a condenação, pugna que fixação do regime inicial aberto.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 63576686). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63937749).
5. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais foi apenas derrogado, passando a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e, quanto a estas, há dispensa de regulamentação estatal para sua configuração, porquanto a “licença da autoridade” mencionada no tipo fazia referência à arma de fogo. Portanto, incabível a alegação de violação aos princípios da legalidade e taxatividade.
6. A Lei de Contravenções Penais é norma vigente e foi recepcionada pela Constituição Federal, incluindo o delito tipificado no art. 19 da referida Lei, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 331.694/SC, 2015/0185529-5, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/12/2015, DJe de 15/12/2015).Outrossim, a Lei de Contravenções Penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade (STJ, AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
7. Ademais, referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão. Nesse sentido esta Turma Recursal tem se posicionado: Acórdão 1857801, 07648130920228070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024; Acórdão 1878696, 07190095720228070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024 Acórdão 1900691, 07508664820238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024.
8. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 848/2023 – 03a DP (Ocorrência Policial no 4897/2023-03a DP-ID 63576356; Auto de Apresentação e Apreensão – ID 63576611 e Laudo de Perícia Criminal – exame de eficiência – ID 63576619) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Os depoimentos prestados mostraram-se firmes e convergentes, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tivessem algum motivo para incriminar o recorrente falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
10. No presente caso, não se trata de aplicação do Direito Penal do Autor, conforme alegado pela Defesa, a responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca, em sua cintura, portanto, ao seu alcance para uso imediato, em via pública e, conforme relatado pelos policiais, ao ser questionado afirmou que portava a faca para defesa pessoal. Tal relato foi confirmado, em parte, pelo acusado em seu interrogatório, quando declarou que trazia consigo a faca para cortar refis de limpadores de para-brisa, para cortar frutas e, eventualmente, para se defender de desafetos. No ponto, conforme concluiu o laudo pericial (ID 63576619), a faca apreendida, “por suas características, natureza e potencial lesivo, pode eventualmente ser empregado como instrumento de defesa ou ofensa”. Evidente o uso desvirtuado do porte de tal instrumento com potencialidade lesiva, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941.
11. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1690158, 07340076420218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023.
12. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
13. Recurso conhecido e não provido.
15. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.